Tribunal: TJMT
Processo: 0002257-32.2018.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002257-32.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA - CPF: 011.661.571-05 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – INCLUSÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral, para assegurar o caráter punitivo-pedagógico-indenizatório da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA
contra a sentença proferida na AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 2257-32.2018.8.11.0051, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente
a demanda para: (i) declarar inexistente o débito em debate; (ii) condenar a empresa apelada a indenizar moralmente o apelante no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de mora a partir do evento danoso e; (iii) condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O recorrente, em suas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença atacada para majorar o
quantum
indenizatório para a montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em contrarrazões, a empresa apelada refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do
quantum
arbitrado a título de danos morais e de honorários de sucumbência.

O apelante alega que o valor do dano moral, em razão da empresa apelada ter inscrito indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser majorado.

Não se discute aqui a responsabilidade da empresa recorrida, mas apenas o valor do prejuízo moral enfrentado pelo recorrente.

Pois bem.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Assim, tenho que o montante arbitrado na sentença em R$2.500,00 (dois e quinhentos mil reais) pelo dano moral não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser majorado ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais
),
valor este que

guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados
(RAC n.° 33705/2011; RAC n.° 104939/2010; RAC n.° 39706/2010; RAC n.° 2468/2011)
.

Anoto que esse montante revela-se como adequado, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e, principalmente, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(
STJ
-Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)
(grifo nosso)

“Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais)
(...).” (
STJ
. REsp n° 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em 10.05.2011)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- COMPRA E VENDA DESFEITA -
INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE. Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado. Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.
Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.
Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.” (TJ-MT. RAC n.o 27.423. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. J. em 03/08/2010)
(grifo nosso)

Feitas essas considerações, da análise do caso concreto, temos, de um lado, uma instituição que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao inserir o nome de pessoas nos órgãos de proteção ao crédito.

Do outro lado, tem-se o autor que, mesmo agindo corretamente e pagando suas dívidas, foi prejudicada pela falha na prestação dos serviços da instituição financeira, em razão da indevida inscrição do seu nome no cadastro dos maus pagadores.

Assim, por se tratar de uma empresa de grande porte nacional, recorrente neste tipo de ato ilícito, tem condições de absorver perfeitamente a majoração da verba no
quantum
agora fixado.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo-pedagógico-indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Por fim, com relação ao
quantum
dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pretende a parte recorrente que seja estipulada quantidade maior a título de honorários de sucumbência, qual seja, a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação

O montante inicialmente fixado, ao meu sentir, não atende aos ditames da norma processual legal, pois não valoriza adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo esta pretensão da parte recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser
majorada para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação
para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa. Já está incluído neste percentual os honorários recursais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para majorar o valor da indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, também, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação, estando incluído neste percentual os honorários recursais
,
mantendo-se os demais consectários de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021